Tribunal: TJSP
Processo: 1006768-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - Rescisão antecipada – Multa contratual – Danos ao imóvel – Vistoria final unilateral - Questões controversas – Produção de prova oral – Necessidade - Sentença anulada, de ofício – Recurso prejudicado.